Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-84.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da declaração da vítima, em audiência judicial, de que as ameaças recebidas não foram suficientes para incutir-lhe temor algum, correta a absolvição do réu denunciado no crime do artigo 147 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.